Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. MULTA POR ATRASO. MAJORAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL E INCLUSÃO DO CREDOR EM FOLHA DE PAGAMENTO. CUMULAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso, a pensão instituída em favor da agravante já foi incluída em folha de pagamento da devedora, de modo que a constituição de capital para assegurar o cumprimento da obrigação violaria o art. 805 do CPC, segundo o qual, a execução deve ser promovida de modo menos gravoso à parte executada.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.